Tribunal: TJDFT
Processo: 0013896-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0013896-85.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL KLUPPEL CARRARA RECORRIDO: MARCELO COSTA LIMA D E S P A C H O Tendo em vista que os dados bancários foram informados no ID 46120888, expeça-se o alvará de levantamento nos termos do que determinado no ID 44803343. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora